Tribunal: TJDFT
Processo: 0746519-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. CONSTATAÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato defender a parte agravante suposto interesse de terceiro, ao alegar o descabimento da anotação da distribuição da demanda na matrícula do imóvel a que se refere a obrigação de fazer pretendida na lide deduzida no juízo de origem.
2. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista.
3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.